Tribunal: STF
Processo: ARE 1318313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ICMS. Ação anulatória. Infração tributária. Mercadorias sujeitas ao regime de diferimento do ICMS, postergado o lançamento do imposto para quando ocorrer a entrada em estabelecimento industrial que promova a sua transformação. Falta de escrituração do imposto a pagar, pela autora, estabelecimento industrial adquirente. Infração caracterizada. Sentença de improcedência. Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 155, caput, I, II, § 2º, III, XXII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O auto de infração e imposição de multa n° 4.026.019-4 foi lavrado por falta de pagamento de ICMS, nos montantes de R$188.685,39, nos períodos de agosto a dezembro de 2009; e de R$67.809,36, nos períodos de fevereiro, julho, outubro, novembro e dezembro de 2010, e janeiro de 2011 (fls. 56/83). A autora deixou de lançar o imposto incidente sobre as operações internas com alumínio em forma bruta, nos termos do art. 400-D do Decreto n° 45.490/00 (Regulamento do ICMS). Como ali disposto, o lançamento do ICMS, nas operações internas com alumínio em formas brutas, alumínio não ligado, ligas de alumínio, inclusive a granalha de alumínio, e quaisquer outras mercadorias classificadas na posição 7601 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, fica diferido para o momento em que ocorrer sua saída para outro Estado (inciso I), para o exterior (inciso II) ou sua entrada em estabelecimento industrial que promova a transformação da mercadoria, em suas próprias instalações, para formas acabadas ou semi-acabadas (inciso III). De acordo com o parágrafo único do mencionado art. 400-D, o estabelecimento industrial, ao adquirir as mercadorias da posição 7601 da NBM/SH - como é o caso dos autos -, deverá prosseguir da seguinte maneira: 
    2. escriturar a operação no livro Registro de Entradas, utilizando as colunas sob os títulos "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto", quando for o caso, com a expressão "Entradas de Alumínio da posição 7601; 3. escriturar o valor do imposto a pagar no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Entradas de Alumínio da posição 7601".
    Em que pese o alegado pela autora, ela não se desincumbiu do ônus de provar a nulidade do auto de infração questionado. Na inicial e nas razões de apelação, ela se limitou a afirmar a realização das operações e a idoneidade da documentação fiscal, alegando que o AIIM baseou-se em mera ilação de que as mercadorias adquiridas estavam sujeitas ao regime de diferimento, e que, portanto, era indevido o destaque do ICMS nas notas emitidas pelo seu fornecedor. O laudo pericial (fls. 217/252), por sua vez, fez análise dos indícios de que as operações de aquisição de alumínio de fato ocorreram e concluiu no sentido de que teria havido outra infração além da constatada pela fiscalização, consistente no creditamento indevido do ICMS equivocadamente destacado nas notas fiscais de entrada (fl. 242/249). Todavia, no caso concreto não se discute a idoneidade das notas fiscais emitidas pela fornecedora da autora, nem a fiscalização questionou a efetividade das operações de aquisição das mercadorias. A autora não comprovou que recolheu ou compensou o ICMS incidente nas operações com as mercadorias de alumínio adquiridas, por força do que determina o item 3 do parágrafo único do art. 400-D do Regulamento do ICMS; tampouco demonstrou que as mercadorias adquiridas por ela possuíam classificação fiscal que as excluía do regime de diferimento do imposto, inaplicáveis, por isso, as disposições do art. 400-D. Pelo contrário, constata-se das ordens de compra e notas fiscais que se tratava de mercadorias classificadas na posição 7601 da NBM/SH, sujeitas, portanto, ao diferimento (fls. 257/441). Também sem razão a autora quanto à alegada cobrança em duplicidade do imposto referente a dezembro de 2009. Como verificado pela perícia, em relação ao período mencionado, o item 1.5 do auto de infração refere-se às notas fiscais 2462, 2470, 2492, 2605 e 2792, e o item 2.1 refere-se à nota fiscal 2814 (fls. 241 e 246). Não houve duplicidade. Não prospera a alegação de nulidade do auto de infração por suposta inconsistência das razões que embasaram a deflagração da "Operação Alumínio", pela Secretaria da Fazenda do Estado, e a lavratura do auto de infração e autuação. Ao contrário, o ato administrativo está legalmente embasado, ressaltado, ademais, que o lançamento é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 e ss do CTN. Não há que falar em inconstitucionalidade do art. 136 do CTN, alegada de maneira genérica pela autora, uma vez que referido dispositivo nem sequer embasou a lavratura do auto de infração questionado. Também sem cabimento a alegação de que não foi observado o princípio da não-cumulatividade, uma vez que a própria fiscalização ponderou e manteve o direito da autora ao aproveitamento de créditos do imposto (fl. 59). Tampouco socorre a autora a menção ao art. 112 do CTN, na medida em que não há dúvida quanto a qualquer dos aspectos arrolados no dispositivo citado. Por tudo isso, tem-se que a autora não logrou demonstrar que o auto de infração, lavrado pela falta de pagamento de ICMS, é nulo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente